Tribunal: TJMT
Processo: 1009837-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009837-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), JULIANA PATRICIA RIBEIRO DE AMORIM - CPF: 015.505.551-89 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JULIANA PATRICIA RIBEIRO DE AMORIM - CPF: 015.505.551-89 (EMBARGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES E OS DA PARTE REQUERIDA REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DA PARTE AUTORA PARA SANAR OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DO PERITO JUDICIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS – ADVERTÊNCIA QUANTO À REITERAÇÃO DE TESES AFASTADAS –
EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, E DA RÉ REJEITADOS.

Os embargos de declaração da autora são parcialmente acolhidos para suprir omissão quanto à análise da impugnação ao perito judicial, sem alteração do resultado da decisão, uma vez que a questão sobre o perito foi considerada inovação recursal e supressão de instância, e a escolha do perito é ato discricionário do Magistrado.

Os embargos de declaração da UNIMED CUIABÁ são rejeitados, por não se verificar contradição ou omissão no acórdão embargado, que foi claro quanto ao caráter não estético dos procedimentos cirúrgicos e à aplicação do Tema 1.069/STJ, tratando-se de mera intenção de rediscussão do mérito.

É desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento, desde que a matéria de fundo tenha sido devidamente enfrentada na decisão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013283-64.2023.8.11.0041

EMBARGANTES:

JULIANA PATRÍCIA RIBEIRO DE AMORIM
e
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por ambas as partes contra v. acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no. 1009837-11.2025.8.11.0000, o qual, por unanimidade, conheceu em parte o recurso de Juliana Patrícia Ribeiro de Amorim e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, para determinar a cobertura integral, pela operadora de plano de saúde Unimed Cuiabá, das cirurgias reparadoras necessárias ao tratamento de obesidade mórbida, em conformidade com o Tema 1.069 do STJ, bem como a fixação de multa diária em caso de descumprimento da ordem.

Os embargos opostos por
JULIANA PATRÍCIA RIBEIRO DE AMORIM
aponta omissão quanto ao pedido de nomeação de outro perito, sustentando que o Dr. Flávio Ribeiro de Mello (perito nomeado nos autos de origem), não é tecnicamente qualificado para o trabalho e é parcial, visto que é médico cooperado da UNIMED.

Por sua vez, a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega omissão e contradição no acórdão embargado, no que tange à análise da natureza estética dos procedimentos reclamados, à interpretação conferida ao Tema 1.069/STJ, ao exame das cláusulas contratuais e à ausência de manifestação expressa acerca de dispositivos legais invocados na defesa.

Contrarrazões ofertadas pela Unimed Cuiabá no Id. 296703852, em que defende inexistir quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, pelo qual postula pela rejeição dos aclaratórios da parte adversa.

Decorrido o prazo das contrarrazões de Juliana, conforma certificado no próprio sistema PJe em 03/07/2025.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão, apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE CIRURGIAS REPARADORAS – NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA – CARÁTER NÃO ESTÉTICO DOS PROCEDIMENTOS – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA – INTELIGÊNCIA DO TEMA 1.069 DO STJ – URGÊNCIA E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – COBERTURA INTEGRAL DE TODAS AS ETAPAS CIRÚRGICAS E TRATAMENTOS PÓS-CIRÚRGICOS – POSSIBILIDADE DE CUSTEIO COM PROFISSIONAL PARTICULAR INDICADO PELA AGRAVANTE – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – RAZOABILIDADE – QUESTÕES SOBRE PERITO JUDICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

É abusiva a negativa de cobertura por parte do plano de saúde para cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-cirurgia bariátrica, quando tais procedimentos são necessários para o pleno restabelecimento da saúde do beneficiário, e não meramente estéticos, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069.

Ainda que não expressamente listados no rol da ANS, os procedimentos indicados clinicamente como parte do tratamento da obesidade mórbida, em virtude de suas consequências, devem ser cobertos.

A presença de relatório médico detalhado, indicando a urgência e o risco de agravamento do quadro clínico (físico e psicológico) da paciente em decorrência da não realização das cirurgias reparadoras, corrobora a necessidade de cobertura integral pelo plano de saúde.

A determinação de que o plano de saúde custeie todas as etapas cirúrgicas faltantes e os tratamentos pós-cirúrgicos necessários, ou alternativamente com profissional particular indicado pela agravante, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento, está em consonância com a jurisprudência e a legislação consumerista.

Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de questões não suscitadas e decididas na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
”

Os embargos de declaração têm cabimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação sobre fundamentos que, embora ventilados pelas partes, não se mostram imprescindíveis à solução da causa, à luz do livre convencimento motivado do julgador.

No tocante aos embargos opostos por
JULIANA PATRÍCIA RIBEIRO DE AMORIM
, observo que, a
teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que merece ser acolhido tão somente para aclaramento das questões debatidas, pois verificada a omissão no tocante à impugnação ao perito judicial.

Verifico que constou na decisão objurgada:

“[...] No que concerne à impugnação ao perito judicial, em sendo inconsistentes as alegações da autora, bem como faltando-lhe provas,
indefiro-a
.”

Pois bem. Primeiramente, quanto ao Laudo Pericial Documentoscópico no. 106101/2025, juntado apenas em sede recursal (Id. 286592351), configura-se evidente supressão de instância, na medida em que ao Juízo
a quo
não foi oportunizado manifestar-se a respeito do documento.

Ressalte-se que não se está aqui a fazer qualquer juízo de valor sobre a documentação trazida somente em sede recursal, até porque a referida prova sequer foi analisada pelo Juízo
a quo
, nem submetida ao crivo do contraditório no feito de origem.

Ademais, a juntada de provas após a decisão somente é admitida quando tratar de fato novo, ou de documento que a parte não possuía conhecimento ou condições de produzir, a teor do art. 435 do CPC:

“
Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.”

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO. ART. 435 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE OU IMPOSSIBILIDADE ANTERIOR DE OBTENÇÃO DO DOCUMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a juntada de documentos em ação de conhecimento em momento processual posterior à contestação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada tardia do documento se enquadra nas exceções do art. 435 do CPC, que admite a juntada posterior apenas em casos de fatos novos ou de impossibilidade de obtenção anterior.

III. Razões de decidir

4. O CPC estabelece que a prova documental deve ser produzida com a petição inicial ou com a contestação, salvo as exceções do art. 435.

5. No caso concreto, a procuração apresentada não configura documento novo nem houve demonstração de impossibilidade de obtenção anterior, caracterizando preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A juntada tardia de documentos em ação de conhecimento somente é admissível nas hipóteses do art. 435 do CPC, quando demonstrada a superveniência do fato ou a impossibilidade de obtenção anterior, sob pena de preclusão consumativa
."

(N.U 1036198-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei)

Com tais considerações, evidente que a juntada do documento pela agravante somente em sede recursal configura supressão de instância.

Ademais, antes do indeferimento acima citado, a única menção da agravante, em primeiro grau, acerca da não nomeação do perito, ocorreu em 18/09/2023, na petição de Id. 129308332, a qual constou:

“[...] Não devendo nunca esse médico ser o Dr. Flávio Ribeiro de Mello, indicado por Vossa Excelência, pelos motivos expostos na petição Id. 129303260 do processo 1007468-23.2022.8.11.0041.”

Dessa forma, os documentos que supostamente demonstram a parcialidade do perito, devem primeiramente passar pelo crivo da Magistrada de piso, antes de serem trazidos em grau recursal.

Ainda, importa mencionar que a escolha do perito constitui ato discricionário do Magistrado, devendo recair sobre profissional de sua confiança, a quem cabe avaliar quanto à idoneidade e à inexistência de causas que possam ensejar impedimento ou suspeição.

Além disso, a elaboração de laudos com teor semelhante por parte do perito não configura, isoladamente, indício de parcialidade ou suspeição, sendo tal prática comum na atuação técnica, especialmente na área médica.

Quanto ao tema, colaciono precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS –
PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA - PERÍCIA MÉDICA - IMPUGNAÇÃO DA PERITA NOMEADA JUDICIALMENTE - SUSPEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE – INOCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A nomeação de perito é ato discricionário do juiz, que deve recair sobre profissional de sua confiança, cabendo ao magistrado avaliar a idoneidade do expert e eventuais causas de impedimento ou suspeição.

2. O fato de o perito elaborar laudos com conteúdo semelhante não configura, por si só, causa de suspeição ou parcialidade, tratando-se de prática corriqueira na seara médica.

3. O juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base nos demais elementos probatórios dos autos.

4. Inexistindo evidências de parcialidade ou comprometimento da imparcialidade da perita nomeada, deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação da parte requerida de substituição da perita.

6. Recurso desprovido.”
(N.U 1009399-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025) (Destaquei)

Assim, consoante os fatos acima delineados, andou bem a Magistrada na origem ao indeferir a impugnação ao perito.

Por sua vez, os embargos opostos pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
não comportam acolhimento.

Não se observa qualquer contradição interna no acórdão embargado, sendo certo que as conclusões nele traçadas se coadunam com os fundamentos expostos.

O acórdão foi claro ao afirmar que os procedimentos cirúrgicos reclamados não possuem caráter meramente estético, mas são indispensáveis ao restabelecimento da saúde da paciente, integrando o tratamento da obesidade mórbida, conforme entendimento pacificado no Tema 1.069 do STJ.

A suposta omissão quanto à análise das cláusulas contratuais e das disposições do contrato firmado entre as partes não se sustenta, pois o acórdão embargado examinou o ponto ao concluir pela abusividade da negativa de cobertura em face da necessária continuidade do tratamento da doença que motivou a intervenção bariátrica inicial.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão quanto à aplicação do Tema 1.069/STJ, que foi corretamente aplicado ao caso, na medida em que se reconheceu a obrigatoriedade do custeio das cirurgias reparadoras que não tenham finalidade exclusivamente estética.

Por fim, no que toca ao pleito de prequestionamento dos dispositivos legais suscitados pela Unimed Cuiabá, aplica-se o mesmo entendimento já lançado neste voto: não há necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo invocado, desde que a matéria de fundo tenha sido devidamente enfrentada na decisão, o que se observa no presente caso.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração opostos por
JULIANA PATRÍCIA RIBEIRO DE AMORIM
, para fins de suprir a omissão constatada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes; e
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025